Tribunal: TJDFT
Processo: 0701312-29.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701312-29.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS PEREIRA AMARAL MAGALHAES APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BRASILIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos por VINICIUS PEREIRA AMARAL MAGALHÃES, contra decisão de ID 21336388, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e determinou ao recorrente a juntada do preparo no prazo legal. Em seus embargos de declaração, alega o embargante omissão no aresto. Aduz que não houve apreciação dos fundamentos que embasaram o pedido de gratuidade de justiça (ID 21652925). Contrarrazões pelo não acolhimento (ID 21907115). É o relatório. Decido. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. 2. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos.” (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/07). Na hipótese, não encontra respaldo a alegação de omissão na decisão. Isso porque, conquanto contrária à pretensão da parte embargante, a questão referente à não concessão do benefício da gratuidade de justiça foi devidamente enfrentada e claramente fundamentada. A decisão deixou claro que a “a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa e deve ser avaliada caso a caso. Deste modo, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas que não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. ” (ID 21336388). Vale mencionar que, de acordo com os autos, não consta qualquer documento comprobatório da hipossuficiência do recorrente, muito menos declaração, havendo meramente um pedido. Logo, a ausência de omissão revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente, à tona discussão sobre matéria já analisada na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Nesses moldes, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento do pedido. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. Embargos de Declaração REJEITADOS. Por fim, pela derradeira vez, intime-se a parte embargante para que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de inadmissibilidade do recurso. Cumprida a diligência, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador